Tribunal: TJDFT
Processo: 0709048-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709048-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que a pretensão de tutela de urgência recursal vindicada na presente PET já foi objeto de apreciação nos próprios autos da APC 0706740-61.2020.8.07.0018, razão pela qual não subsiste mais interesse no prosseguimento do presente feito. Em sendo assim, considerando que a tutela recursal já foi apreciada e não existindo outras providencias a serem adotadas neste feito, promova-se o seu arquivamento com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora